Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702121-90.2020.8.07.0000 Agravante(s) THATIANA CRISTINA RODRIGUES LIMA Agravado(s) CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo de instrumento não veio acompanhado do devido preparo. Se a agravante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e não há pedido de concessão da benesse deduzido no recurso, deve comprovar o recolhimento do devido preparo recursal. 2. Ante o exposto, determino a intimação do agravante para que comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC[1]. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.